Tribunal: CARF
Processo: 12448.720655/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720655/2010-16
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BRJ S A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa de valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade
(Súmula CARF no 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720655/2010-16
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720655/2010-16

1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I,
que julgou procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), no valor principal de R$ 2.272.942,43, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor principal de R$ 826.899,27, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor principal de R$ 1.277.700,07, e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor principal de R$ 207.626,24,
relativos ao ano-calendário 2007, acrescidos de multa de ofício de 75%. Em relação ao IRPJ e a
CSLL, foi ainda lançada multa isolada pelo não pagamento das estimativas, no valor de R$
1.136.471,23 (IRPJ) e R$ 413.449,64 (CSLL).
2.

O lançamento foi efetuado em razão de exclusões denominadas de Receitas de
Equalização na apuração do Lucro Real. Essas receitas do sujeito passivo decorrem do Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS), que foi estruturado pelo Decreto no 95.924, de
1988. Ou seja, o FCVS se destina a cobrir a diferença de taxas de atualização das parcelas e dos
saldos dos contratos de financiamento imobiliário. A Lei no 10.150, de 2000, dispôs sobre a
novação, forma e critérios em que serão efetuadas a remuneração e amortização dessas dívidas,
no prazo de 30 anos, contado a partir de 01.01.1997. Os valores registrados como receita pelo
sujeito passivo tiveram como contrapartida conta de ativo destinada a registrar os saldos
devedores que serão cobertos pelo FCVS, ou seja, direito de crédito frente ao FCVS. O
lançamento teve como fundamento a inexistência de autorização para exclusão da receita
reconhecida pelo Regime de Competência (então art. 9o da Resolução no 750, de 1993, do
Conselho Federal de Contabilidade), conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 191/198).
3.

Em impugnação (fls. 242/296), o sujeito passivo alegou que agiu em consonância
com o Acórdão no 1101-00.001, sessão de 11.03.2009 do então Primeiro Conselho de
Contribuintes; alega que os contratos do FCVS tem condição suspensiva, pro-solvento, que se
resolveria após a anuência da Caixa Econômica Federal, operadora do FCVS, ou seja, que não
havia disponibilidade econômica ou jurídica de renda; pugna pela aplicação do posicionamento
adotado no Acórdão no 101-93.525 da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes;
com relação a multa isolada, alega que foi exigida em conjunto com a multa de ofício.
4.

A DRJ, por maioria, deu provimento à impugnação (fls. 706/731) por entender
que até 25.11.2005 a então impugnante não havia novado seus créditos de FCVS, não possuindo
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720655/2010-16

disponibilidade econômica ou jurídica de renda; fundamentou ainda sua posição de não
existência de novação em consulta realizada no sítio da internet da Secretaria do Tesouro
Nacional, na parte que trata da Dívida Pública Nacional, em que o Banco BRJ S/A não figura
como titular de nenhum crédito objeto de novação; com relação à multa isolada, entendeu o
julgador de primeira instância que ela só seria aplicada quando o contribuinte apurasse prejuízo
anual, mas deixou de recolher as estimativas devidas, não cabendo a exigência de multa isolada
quando se está exigindo tributo com imputação de multa de ofício. A referida decisão restou
assim materializada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO
DE
RECEITAS
DE
EQUALIZAÇÃO
DO
FUNDO
DE
COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. APLICABILIDADE.
Por se encontrar os créditos junto ao FCVS sujeitos à condição suspensiva, porque
dependem de prévio reconhecimento do débito pelo Fundo e da anuência da Caixa
Econômica Federal para o seu pagamento, impõe-se que, enquanto não ocorrida tais
condições, não há o que se falar em aquisição de disponibilidade econômica, não
ocorrendo, dessa forma, a hipótese de incidência prevista em lei, cabendo a exclusão
para apuração do lucro real, dos valores de receita de equalização do FCVS porventura
contabilizadas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
CUMULADA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
DUPLA
INCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Descabe a exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa exigida
cumulativamente com a multa de lançamento de ofício prevista no art. 44, I, da lei no
9.430/1996, aplicáveis sobre diferenças apuradas em procedimento fiscal.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos
de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720655/2010-16

4.1.

Foi efetuada declaração de voto no sentido de que a partir da Lei no 10.150, de
2000, determina que, independente da data que for realizada a novação, a partir de 01.01.1997, a
remuneração de todos os saldos residuais de responsabilidade do FCVS será realizada
observando-se critérios estabelecidos nessa lei, além disso, que a condição pro solvento se refere
a dívida e não a remuneração do saldo residual, objeto da autuação, ou seja, não afastaria a
eficácia da Lei no 10.150, de 2000; em relação a multa isolada, defendeu seu cabimento em razão
da existência de duas condutas distintas, não pagamento do tributo devido e o não pagamento da
estimativa.
5.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O Recurso de Ofício lavrado em 07.02.2012, foi apresentado em razão de a r.
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a um milhão de reais.
10.

O valor exonerado pela r. decisão foi de R$ 9.573.964,85, conforme tabela abaixo:
Parcela Exonerada
Valor
Folhas
IRPJ
R$ 2.272.942,43
200/206
Multa Proporcional
R$ 1.704.706,82
Multa Isolada
R$ 1.136.471,23

R$ 5.114.120,48
CSLL
R$ 826.899,27
207/213
Multa Proporcional
R$ 620.174,45
Multa Isolada
R$ 413.449,64

R$ 1.860.523,36
PIS
R$ 207.626,24
214/219
Multa Proporcional
R$ 155.719,66

R$ 363.345,90
Cofins
R$ 1.277.700,07
220/225
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.720655/2010-16

Multa Proporcional
R$ 958.275,04

R$ 2.235.975,11
Total Exonerado
R$ 9.573.964,85

11.

A Portaria MF no 2, de 2023, elevou o limite de alçada para interposição do
Recurso de Ofício o valor de R$ 15 milhões.
12.

Como o valor exonerado na decisão de primeira instância é inferior ao novo limite
estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido.

Conclusão
13.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 753
DF CARF MF
Original